Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-91.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008690-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA - CPF: 468.469.721-53 (AGRAVANTE), JORGE ADRIANO DO VALLE SOUZA - CPF: 570.794.391-91 (AGRAVANTE), LUCIANE AGRIPINA DE BARROS - CPF: 411.874.311-68 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA BARROS ALENCAR - CPF: 652.231.011-20 (AGRAVANTE), MARIA HELENA MORAES DA COSTA - CPF: 458.278.261-20 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DA SILVA NEVES - CPF: 346.710.721-49 (AGRAVANTE), MARINA GOMES DE ARRUDA - CPF: 468.475.961-04 (AGRAVANTE), MARLI DIAS DUARTES COIMBRA - CPF: 571.587.381-91 (AGRAVANTE), MIRIAN REGINA PEREIRA LOPES - CPF: 006.013.691-06 (AGRAVANTE), RAIMUNDA DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 206.617.381-91 (AGRAVANTE), ROSIRAM FIALHO GOMES DA SILVA - CPF: 861.810.501-59 (AGRAVANTE), SIRLENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.455.941-08 (AGRAVANTE), WANIA MARIA AUGUSTO - CPF: 802.097.421-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - NÃO CONCEDIDO O BENEFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da
justiça

gratuita
, deve-se comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA e OUTRAS, em desfavor do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Ordinária no 1001615-82.2017.811.0005, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Alegam que a decisão não merece ser mantida, pois se encontra em total descompasso com as normas jurídicas vigentes no país, sendo carecedora de fundamentação idônea, pois nega vigência a lei federal.

Ressaltam que movem ação revisional de contrato, para que “tenham uma melhor condição de vida sem comprometer sua subsistência e de sua família, assim, a declaração de hipossuficiência que carreou aos autos além de ser dotada de uma presunção iuris tantum, atesta claramente a impossibilidade dos Recorrentes arcarem com as custas processuais sem colocar em risco a manutenção de suas famílias, sendo medida de justiça o deferimento do pedido de justiça gratuita.”

Assim, requerem a antecipação da tutela recursal inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, para determinar que o juízo a quo processe regularmente a ação ordinária sem a obrigatoriedade do recolhimento das custas processuais.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (Id. 6856762).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 7399230).

Não foram enviados os autos para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA e OUTRAS, em desfavor do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Ordinária no 1001615-82.2017.811.0005, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Os recorrentes afirmam que ajuizaram em face do Município de Diamantino/MT, objetivando a condenação da Recorrida no dever de incorporar definitivamente na folha de pagamento o percentual de 11.98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e o pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, contadas do ingresso da propositura da ação.

Argumentam que carrearam aos autos declaração assinada de próprio punho, afirmando expressamente que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer a própria subsistência e a de sua família.

O Magistrado
a quo
, ao analisar o pleito, entendeu por bem indeferir o pedido de justiça gratuita.

Pois bem. Ainda que se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A declaração a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea. 3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido
.”
(AgRg no AREsp 112755/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julg. 1o/4/2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A agravante ingressou com este Agravo sem trazer nenhum documento que confirmasse a hipossuficiência e, conforme salientado pelo juízo
a quo “(...) Contudo, as Agravantes portaram-se inerte, conforme se observa da decisão hostilizada (id. n.o.2876988), ou seja, não comprovaram os requisitos ensejadores, de maneira que deve ser mantida a decisão indeferitória.”

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Consoante previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.”
(N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.1-
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal
.2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.” (
MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). (destaquei)

Como a documentação apresentada é frágil para demonstrar a hipossuficiência, pois, embora as agravantes aleguem que não tenha condições de custear as despesas processuais, não trouxeram aos autos qualquer elemento para infirmar a decisão, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, mesmo tendo o Magistrado singular observado a sistemática do novo CPC, contida no art. 99, § 2o, de que o indeferimento do pleito de gratuidade, deve ser precedido da oportunidade para que a parte possa comprovar o preenchimento dos requisitos que autorizam a sua concessão.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020